Tribunal: TJSP
Processo: 0000273-82.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal e vias de fato, no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 e artigo 21 da Lei 3.688/1941, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal e vias de fato, no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 e artigo 21 da Lei 3.688/1941, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo - Afastamento do concurso material de delitos (art. 69 do Código Penal) e reconhecimento do crime continuado (art.71 do Código Penal ) – Afastamento da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal – Prescrição da pretensão punitiva - Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova pericial que atesta lesão da vítima – Prova testemunhal que prova a ocorrência de vias de fato - Palavra das vítimas que têm relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Precedentes do TJSP – Dolo evidenciado – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000273-82.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ANDERSON LUCIO FERREIRA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 2/10
VOTO No 964
APELAÇÃO No 0000273-82.2018.8.26.0572
COMARCA: São Joaquim da Barra 2a Vara Judicial
APELANTE: Anderson Lucio Ferreira Moreira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. René José Abrahão Strang
APELAÇÃO Lesão corporal e vias de fato, no âmbito da
violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c
artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 e artigo 21 da Lei
3.688/1941, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, na
forma do artigo 69 do Código Penal) Sentença condenatória
Apelação da defesa requerendo a absolvição do acusado por
atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo -
Afastamento do concurso material de delitos (art. 69 do
Código Penal) e reconhecimento do crime continuado (art.71
do Código Penal ) Afastamento da circunstância agravante
do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal Prescrição
da pretensão punitiva - Descabimento
Materialidade e
autoria comprovadas
Prova pericial que atesta lesão da
vítima Prova testemunhal que prova a ocorrência de vias de
fato - Palavra das vítimas que têm relevância no contexto
probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação

Precedentes do TJSP
Dolo evidenciado
Sentença
condenatória mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Anderson Lucio Ferreira Moreira contra a r. sentença de fls. 204/206,
que o declarou incurso no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, por duas
vezes, c.c. art. 129, §6o, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena
de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples e à pena de 02 (dois)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 3/10
meses de detenção, em regime aberto.
Nas razões do recurso (fls. 229/234), a defesa
sustenta preliminarmente, a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Quanto ao mérito,
pleiteia a absolvição em relação ao crime de lesão corporal culposa e,
subsidiariamente, o afastamento do concurso material, o reconhecimento da
continuidade delitiva e o afastamento da circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
242/247).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 256/260).
É o relatório.
Ab initio, não cabe, aqui, cogitar o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, levando-
se em consideração a pena in concreto.
Dispõe o artigo 117 do Código Penal sobre os
marcos interruptivos da prescrição:
“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
“II - pela pronúncia;
“III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
“IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis;
“V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 4/10
“VI - pela reincidência”.
Compulsando os autos, verifica-se que a sentença
transitou em julgado para o Ministério Público em 18/12/2018 (fls. 220). O
lapso assim a ser considerado é de 03 anos de acordo com o artigo 109, inciso
VI, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia, que se deu em
14/03/2018 (fls. 67/68), e a publicação da sentença condenatória, em
18/10/2018 decorreu menos de um ano, não havendo, portanto, falar em
prescrição.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou provada pelo boletim
de ocorrência (fls. 8/9), pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 53/54)
os quais confirmaram que a vítima Thauane sofreu lesão corporal de
natureza leve, pelo laudo pericial do local(fls.34/39) bem como pela prova
oral colhida.
A autoria também é segura e incontestável.
Na fase investigativa, o réu declarou que foi casado,
durante vinte anos, com a vítima e possui em comum uma filha, Thauane,
com 16 anos de idade, sendo que durante esse período nunca agrediu
fisicamente a vítima, somente discutiam, eventualmente. No dia dos fatos foi
até a casa de uma pessoa conhecida pelo nome de Rita para ver sua filha,
porém ela não o deixou entrar, ocasião em que forçou o portão e conseguiu
entrar no interior da residência, onde também forçou a porta do quarto onde
estavam as duas, mas não a empurrou, somente a chamou para conversar.
Durante a confusão foi agredido fisicamente por Rita, dona da casa e por
Tatiane, namorada da filha. (fls. 40/41). Posteriormente, em juízo, mudou seu
depoimento prestado em solo policial (mídia audiovisual) e relatou que há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 5/10
alguns dias sua filha e esposa estavam na casa da Rita. Afirma que, no
domingo, foi no local, bateu no portão, momento em que foi recebido pela
Rita com uma faca. Tomou a faca da mesma e acabaram se agredindo.
Afirma que houve um tumulto quando entrou na residência momento em que
alguns móveis foram a chão.
Como se vê, a versão exculpatória apresentada pelo
apelante, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, ela foi desmentida, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo
sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente
o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de prova idôneo
para embasar a condenação.
A vítima C.A.S., afirmou em Juízo que o acusado
entrou na casa de Rita e passou a agredi-la, vindo a bater também na sua
filha. Afirma que ele chegou bêbado no local, puxando-a pelo cabelo e
empurrando ambas. Ele arrombou a porta do quarto onde estavam a
declarante, sua filha e sua cunhada e, neste momento, ele a pegou pelos
cabelos e passou a empurrar todas, quando então tentaram se defender.
Afirmou ainda que não estão mais juntos.
A vítima T.S.M. afirma que foi para casa de Rita
com sua mãe e, como o réu não aceitou, ele arrombou a porta e a empurrou.
Afirma que a faca que ele portava caiu no seu pé. Relatou que ele puxou o
cabelo das duas isto é, seu e de sua genitora.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 6/10
julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 7/10
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter
o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física
da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende
aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013)
E, no presente caso, a confirmação dos fatos
encontra respaldo, também, no depoimento, em juízo, de Rita de Cassia da
Silva, que presenciou os fatos e os confirmou.
A testemunha Rita de Cássia da Silva afirmou que
estava em sua casa com Cristiane e Tauane. Cristiane ligou várias vezes para
o réu buscá-la e ele não atendia. Ele chegou por volta das 01:00 da manhã na
sua casa, pegou as duas saiu empurrando e puxando e logo após elas voltaram
chorando e com medo porque ele tinha batido nelas. Afirma que viu ele
puxando Tauane pelos cabelos, sendo que reafirma que ele invadiu sua casa e
estourou o portão e o viu com uma faca. Tentou impedi-lo de entrar na casa,
sendo que Tauane foi ferida. Empurrou e puxou o cabelo das duas.
Não houve demonstração, nem sequer menção, de
que a testemunha ouvida em juízo tivesse algum motivo para acusar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 8/10
sentenciado de forma injusta e inverídica.
O policial militar Jorge Luis afirmou que foi
acionado via 190 e, no local, as vítimas relataram que tinham sido agredidas
sendo que elas apresentavam alguns hematomas, e uma delas era a esposa do
acusado. Como o réu não estava mais no local, saíram em diligências e o
localizaram, sendo que ele inclusive estava com um corte na mão. Após, as
partes foram conduzidas ao plantão.
Quanto aos depoimentos das testemunhas arroladas
pela Defesa, nada trouxeram de novo aos autos que pudesse ensejar a uma
absolvição, visto que não houve por parte de nenhuma delas, a observância
dos fatos no dia do ocorrido.
Na espécie, a palavra das vítimas é amparada pelos
laudos de exame de corpo de delito (fls. 53/54) os quais confirmaram que
Thauane sofreu lesão corporal de natureza leve, lesões essas compatíveis com
a versão de agressão apresentada na denúncia. Por sua vez, a palavra da
vítima Thauane está amparada no depoimento prestado pela também vítima
Cristiane, sua genitora, não existindo elemento algum capaz de indicar que as
vítimas estejam faltando com a verdade, no intuito de injustamente prejudicar
o réu.
Deve ser destacado que, nos crimes previstos na Lei
Maria da Penha, por serem normalmente cometidos em contexto doméstico,
na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a palavra de vítimas é de
extrema relevância para a aferição da verdade real.
Dessa forma, sendo a prova oral coerente com os
elementos coligidos durante a persecução penal, há um conjunto probatório
suficiente a ensejar a condenação, não prosperando, portanto, o pleito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 9/10
absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, até
porque este ficou nitidamente provado, de modo que a condenação era
mesmo de rigor.
Descabidas as alegações defensivas de que o
apelante merece ser absolvido da prática do crime de lesão corporal culposa,
posto que e patente a sua imprudência de partir para agressão a terceiras
pessoas na posse de uma faca. Neste sentido, fica claro que o réu cometeu o
crime de lesão culposa.
Não é o caso, de conhecer que os crimes foram
praticados em continuidade delitiva, como pugnou a defesa, como bem
salientou o i.Procurador de Justiça, em seu parecer de fls. 256/260, “não há,
pois, como reconhecer a continuidade delitiva entre infrações penais de
naturezas distintas. Além disso, ainda que assim não fosse, não se pode dizer
que houve unidade de desígnios, posto que o crime de lesão corporal culposa
decorreu de imprudência do apelante, não compatível com o dolo de agredir
as vítimas que norteou a prática da contravenção penal de vias de fato.”
Observo também que não é o caso de afastamento
da agravante do art. 61,inciso II, alínea “f” do Código Penal, posto que os
delitos foram perpetrados no âmbito doméstico, ainda mais em se tratando se
ex companheira e filha do apelante, caracterizando-se a situação tipificada no
aludido artigo.
Por fim, no tocante à pena e ao seu regime de
cumprimento, fixados em primeira instância, não houve irresignação da
defesa, o que torna despicienda a apreciação desta matéria. De qualquer
forma, a pena e o regime foram fundamentados e fixados adequadamente,
não comportando reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-82.2018.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 964 10/10
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença
condenatória proferida pela 1a Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FATIMA GOMES
Relatora